Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-86.2020.8.11.0059
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002466-86.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.269.451-82 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO CONSTATADOS - MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – MORA NÃO PURGADA NO VALOR TRAZIDO NA INICIAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – ACORDO NÃO CUMPRIDO NO PRAZO DOCUMENTADO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RESP No 1.622.555/MG, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS -
PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS –
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLAÚSULAS ABUSIVAS –
NÃO CONHECIMENTO –

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REQUISITOS PREVISTOS PELO DECRETO 911/69 PREENCHIDOS –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – ÔNUS MANTIDOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Estando o fato constitutivo do direito do autor em ressonância com a documentação que acompanha a inicial, ante a comprovação a relação contratual entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem assim a constituição em mora da ré, na forma disposta no art. 3o do DL 911/69, bem como estando evidente o inadimplemento e,
não logrando êxito a ré/Apelante em purgar a mora no prazo legal, correto o
decisum
que determinou a consolidação da posse e propriedade do veículo nas mãos do credor fiduciário.

Inexistindo qualquer indício que as tratativas de acordo firmadas entre as partes e alegada pela apelante chegaram a termo, não pode prevalecer sua tese. Como também permitir em consignar valores fora do prazo acordado.

Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (
REsp no 1.418.593/MS
).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1622555/MG, alterou a jurisprudência anteriormente firmada, no sentido de que a Teoria do Adimplemento Substancial é inaplicável em contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, sob pena de enfraquecimento instituto da garantia fiduciária.

“(...)A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas)
.(...)
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

“É
defeso à parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito
. 2. Afinal, o
mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato, não bastando o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas dos contratos firmados
” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 25896/2010 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO )

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado o julgador proferir decisão se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como o valor considerado incontroverso.

Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejamsuportados exclusivamente pela parte vencida na demanda, a teor do
caput
, do art. 85 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022